Tribunal: TJDFT
Processo: 0723668-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723668-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AMARILDO DA CRUZ ALVES AGRAVADO: DANIEL BORGES DE MORAIS, FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMARILDO DA CRUZ ALVES contra a decisão ID origem 197073712, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718803-14.2020.8.07.0003, ajuizado por DANIEL BORGES DE MORAIS e FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do devedor, ora agravante, com abatimento dos descontos relativos ao imposto de renda e previdência, até o limite da dívida, nos seguintes termos: Conforme informado pelos credores, a obrigação não foi totalmente satisfeita. Há saldo remanescente equivalente a: a) R$ 3.936,17, devido a DANIEL BORGES DE MORAIS, ID 184050979; e b) R$ 3.936,17, devido a FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA, ID 185204612. A dívida total é de R$ 7.872,34 (sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos). Conforme documento de ID 184050981, o devedor aufere remuneração líquida equivalente a R$ 16.557,51 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Este e. Tribunal já reconhece a possibilidade de penhora de percentual de salário, para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 § 2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. No exame do caso concreto, observou-se que a penhora de 10% sobre o salário líquido, não viola o mínimo existencial e a dignidade humana, pois ainda lhe resta o necessário para este fim, por isso deve ser compatibilizada a expropriação ante o direito de o credor receber seu crédito. 4. Revogada a liminar, negou-se provimento ao agravo de instrumento para restabelecer a penhora de 10% sobre o salário líquido do agravante. (Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, DEFIRO o pedido dos credores e determino a penhora de quantia equivalente a 10% da remuneração bruta do devedor, com abatimento dos descontos relativos ao imposto de renda e previdência, até o limite da dívida. A quantia debitada deverá ser creditada da seguinte forma: a) 50% (cinquenta por cento) em favor de DANIEL BORGES DE MORAIS, na conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal, Agência: 0847, Operação: 001, conta-corrente n. 1310- 6, informada na petição de ID 184050979; b) 50% (cinquenta por cento) em favor de FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA, na conta bancária mantida no BRB, Ag. 139, Conta Corrente 139109413-9, informada na petição de ID 185204612. Oficie-se à Diretoria de Pagamento de Pessoal (DPP) da Polícia Militar do Distrito Federal, situada no SPO - Brasília, DF, 70610-200. DOU FORÇA DE OFÍCIO. P. I. Inconformado, o executado apresentou exceção de pré-executividade com pedido de liminar, que foi rejeitada pelo Juízo, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade, na qual o executado pede em tutela de urgência a suspensão do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que há nulidade absoluta pela falta de citação/intimação, excesso de penhora e impenhorabilidade salarial. A tutela provisória em caráter de urgência somente pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que estabelece o artigo 300 do CPC. Os requisitos listados acima precisam estar presentes de forma concomitante. Compulsando os autos, não verifico a existência de prova inequívoca que ampare os fundamentos apresentados pela parte e que permita se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que os elementos que instruem o pedido não evidenciam de um modo razoavelmente nítido as irregularidades processuais alegadas. Assim, os fatos apresentados desautorizam a antecipação da tutela, sendo de relevância para o processo o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica a parte exequente intimada a se manifestar sobre a exceção de pré-executividade (ID 195337217), no prazo de 15 dias. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a situação é ilegal, uma vez que está impedido de exercer um direito garantido constitucionalmente de dispor dos valores de sua aposentadoria para pagar contas básicas de seu dia a dia e não sendo esse o entendimento, deve-se relativizar em percentual da penhora salarial para que essa recaia sobre seus rendimentos líquidos e não bruto na forma determinada. Assim, o agravante requer: a) concessão da liminar solicitada, eis que se encontram presentes os pré-requisitos necessários para a sua concessão b) o presente agravo seja provido nos seus ulteriores termos, reformando a decisão a quo in totum; c) subsidiariamente, caso não seja afastada a impenhorabilidade, requer a relativização do percentual concedido pelo juiz a quo, descontando o percentual sobre o valor líquido e não sobre o bruto. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia é sobre a viabilidade ou não de penhorar 10% (dez por cento) do salário do devedor mensalmente para pagar dívida proveniente de honorários de sucumbência. Sobre o tema, o Código de Processo Civil (CPC) prevê: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Esses dispositivos legais não permitem a penhorabilidade de verbas alimentares (vencimentos, soldos, salários, ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, entre outros) inferiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos apenas no caso de dívidas referentes à prestação alimentícia. O Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF) sobre a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), decidiu que essa pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar dignidade ao devedor e a sua família. A relativização adotada pelo STJ é excepcional e somente deve ser utilizada quando inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e deve ser avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado. O STJ e esta Corte tem precedentes no sentido que a aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória e deve ser demonstrada no caso concreto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.086.633/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.) [Grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENHORA. SALÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos do salário do executado. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para determinar o desconto de 30% sobre a remuneração do agravado. [...] 3. No presente caso, não há elementos que demonstrem que a penhora do percentual de 30% da remuneração do agravado não comprometeria sua subsistência. 3.1. Os únicos contracheques juntados aos autos de origem datam do ano de 2017 e descrevem uma remuneração no valor de R$ 286,35. 3.2. Além disso, em sede de contrarrazões, o agravado juntou a Carteira de Trabalho Digital pela qual comprova estar desempregado. 4. De acordo com os elementos produzidos nos autos, a penhora de percentual da remuneração não preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 4.1 Nada obstante o fato de a execução se constituir em um instrumento colocado à disposição do credor para o recebimento de seu crédito, no caso dos autos a falta de bens do devedor frustra a pretensão do credor. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1660712, 07339528820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. 3. A aferição sobre a real capacidade econômica da parte executada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua verba remuneratória, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1713428, 07114147920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No caso, verifica-se que o agravante, apesar do salário acima da média, possui inúmeros descontos oriundos de empréstimos consignados e de pensão alimentícia, conforme contracheques juntados aos autos no ID 195337221. Desse modo, entendo não estar provado nos autos que a situação financeira do agravante seja capaz de pagar o crédito sem comprometer sua subsistência. Ao contrário, as provas demonstram dificuldade em pagar as contas, diante do salário recebido. Assim, considerando que os valores recebidos pelo recorrente não superam 50 salários-mínimos mensais, entendo que o mais prudente, nesse momento, é manter a impenhorabilidade de qualquer verba de natureza salarial recebida pelo agravante, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e suspendo os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator